Tribunal: STF
Processo: ARE 1432422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE APÓS O ADVENTO DA EC 103/19. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ANTIGA REGRA COM RMI NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO BENEFÍCIIO QUE O FALECIDO SEGURADO RECEBIA. NÃO HÁ QUE E FALAR EM INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23 DA EC 103/2019. A ALTERAÇÃO ESTÁ DENTRO DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO E NÃO VIOLA CLÁUSULAS PÉTREAS DA CARTA DA REPÚBLICA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 7.051, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de maio de 2023.



        Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator